Tribunal: TJBA
Processo: 8054732-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054732-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

I/L

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. EXISTÊNCIA. SERVIÇO. REALIZAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. ATRASO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDER. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a prestação do objeto de contrato administrativo impõe à Administração Pública o pagamento correspondente ao valor pactuado, sem atrasos, sob pena de incidência de encargos moratórios.

II -
Constatado que as empresas Recorridas prestaram regularmente os serviços contratados, e que trinta notas fiscais foram adimplidas com atraso superior a 30 (trinta) dias, em violação ao contrato administrativo entabulado, deve ser confirmada a condenação da Empresa Pública Apelante ao pagamento dos encargos incidentes pelo adimplemento tardio,
com reforma parcial da sentença para retificar o cálculo atinente quanto aos meses de atraso de algumas notas.

III - Deve ser reconhecido, ademais, direito da Apelante à isenção de custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011, por se tratar de empresa pública integrante da administração indireta e prestadora de serviço público essencial, razão da reforma da sentença também neste tópico.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054732-73.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como
Apeladas
EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e ITATIAIA ENGENHARIA EIRELI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA